Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA, COM FULCRO NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Condenada a parte recorrente ao recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, resta condicionada ao depósito prévio da penalidade a possibilidade de interposição de quaisquer novos recursos, conforme dispõe o § 5o do mesmo dispositivo legal. Caso em que, à míngua de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta, sobressai impositivo o não conhecimento do recurso de embargos de declaração. Juízo de admissibilidade negativo firmado.

2. Malgrado a oposição dos embargos de declaração de forma descurada quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, essa circunstância, por si só, não dá ensejo à imediata aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios. Incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.

3. Embargos de declaração não conhecidos.